Tribunal: TJPA
Processo: 0071625-87.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 217-A C/C ART. 71 E 226, II DO CPB ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO EM CONTINUIDADE DELITIVA ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS ? ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida. Estupro de vulnerável que se configura com a prática de ato libidinoso e/ou conjunção carnal, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima ou suas experiencias sexuais anteriores. Súmula nº.: 593 do STJ. As provas carreadas aos autos, mostram-se suficientes para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito e tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas. 3) REVISÃO DA PENA ? FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO RÉU - SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA ? RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE POR SER A VÍTIMA UMA CRIANÇA ? ART. 61, INCISO II, ALINEA H) DO CPB ? MENORIDADE DA VÍTIMA QUE CONSTITUI CARACTERÍSTICA ELEMENTAR DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 217-A DO CPB ? VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM ? DECOTE DA REFERIDA AGRAVANTE ? MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA REFERENTES A CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO POR SER PADRASTO DA VÍTIMA ? ART. 226, INCISO II DO CPB - E POR TER SIDO O CRIME PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA ? ART. 71 DO CPB. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, A AGRAVANTE PREVISTA NO 61, INCISO II, ALÍNEA H) DO CPB, REDUZINDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PENA DEFINITIVA DO ACUSADO PARA 16 (DEZESSEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0071625-87.2015.814.0201.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Icoaraci (3ª Vara Criminal Distrital)
APELANTE: C. V. da .S. P. (Def. Pub. Paula Barros Pereira de Farias Oliveira)
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 217-A C/C ART. 71 E 226, II DO CPB - ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO EM CONTINUIDADE DELITIVA - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida. Estupro de vulnerável que se configura com a prática de ato libidinoso e/ou conjunção carnal, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima ou suas experiencias sexuais anteriores. Súmula nº.: 593 do STJ. As provas carreadas aos autos, mostram-se suficientes para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito e tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas. 3) REVISÃO DA PENA - FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO RÉU - SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA - RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE POR SER A VÍTIMA UMA CRIANÇA - ART. 61, INCISO II, ALINEA H) DO CPB - MENORIDADE DA VÍTIMA QUE CONSTITUI CARACTERÍSTICA ELEMENTAR DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 217-A DO CPB - VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM - DECOTE DA REFERIDA AGRAVANTE - MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA REFERENTES A CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO POR SER PADRASTO DA VÍTIMA - ART. 226, INCISO II DO CPB - E POR TER SIDO O CRIME PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 71 DO CPB. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, A AGRAVANTE PREVISTA NO 61, INCISO II, ALÍNEA H) DO CPB, REDUZINDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PENA DEFINITIVA DO ACUSADO PARA 16 (DEZESSEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por C. V. da S. P., inconformado com sentença (
fls. 61/70
) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 217-A em articulação com os arts. 71 e 226, inciso II do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais (
fls. 76/90
), o apelante pugnou, no mérito, por sua absolvição em razão da insuficiência de provas de autoria e materialidade, pleiteando, alternativamente, pela redução da pena base para o mínimo legal, bem como, pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, aliena h) e da causa de aumento de pena constante do art. 71, ambos do CPB.

Em contrarrazões (
fls. 96/99
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória atacada em sua totalidade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls.135/152
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para excluir, na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, II, alínea h) do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto. Não havendo preliminares suscitadas, passo a apreciar o mérito recursal.
1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Narra a denúncia que o acusado é padrasto da vítima J. C. A. e S., à época dos fatos, com 10 (dez) anos de idade e, que já há alguns meses, vinha praticando atos libidinosos com a menor, passando a mão em suas genitálias.

Segue informando, que no dia 18 de agosto de 2015, por volta das 13h00min, quando a vítima se encontrava sozinha em casa, o denunciado a empurrou na cama e com ela praticou relação sexual, momento em que a criança gritou: ¿Para pai! Para pai!¿, súplica esta ouvida pelo filho do acusado, que tinha acabado de chegar na residência.

Posteriormente, a vítima contou para o filho do acusado que este a havia estuprado, e que há muito vinha lhe assediando, relatando, ainda, que não revelou para sua mãe, os abusos sofridos por seu padrasto, em razão das ameaças por ele realizadas.

Submetida a várias entrevistas e avaliações psicossociais, a menor confirmou todos os fatos ao relatados.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do CPB
1
, em articulação com os arts. 71
2
e 226, inciso II
3
do referido
Códex
, sendo-lhe cominada a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (
fls. 76/90
), o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, insurgência que
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Em depoimento prestado em juízo (mídia à
fl. 36
), a testemunha Maria de Lourdes Matos Monteiro, assistente social que atendeu a vítima a quando de seu acolhimento, declarou que:
¿lembra do caso; Que realizou o acolhimento da criança em agosto de 2015;
Que a criança verbalizou no atendimento os abusos sofridos pelo padrasto; Que a criança relatou que o acusado colocava ela no quarto, tirava a roupa dela, e mantinha relação com ela; Que a mãe da menor disse que não sabia dos fatos; Que a mãe disse que tomou conhecimento dos fatos através do filho do acusado; Que o filho do acusado ouvia quando o acusado ficava no quarto sozinho com a criança; Que isso ocorria quando a mãe da vítima saia para trabalhar; Que o filho do acusado escutava a criança gritar: ¿Para pai! Para pai!¿; Que o filho do acusado possuía 16 anos; Que o adolescente disse para a menor que ou ela contava ou ele contava; Que a mãe fez a denúncia quando soube dos fatos; Que a mãe da vítima relatou que o acusado sentia muito ciúmes da vítima; Que não foi feita a perícia na menor porque os peritos estavam de greve; Que a mãe não a encaminhou posteriormente para fazer a perícia e nem para os atendimentos de psicologia; Que não realizou o atendimento do filho do acusado; Que segundo relato da vítima, o adolescente teria visto um dos abusos; Que à época dos fatos a menor possuía 10 ou 11 anos; Que não se recorda de a mãe ter fornecido alguma testemunha dos fatos; Que a vítima relatou que o padrasto agredia muito a mãe e o adolescente; Que chegou a informar que o padrasto havia dado um soco em sua mãe; Que o adolescente também era agredido pelo acusado; Que a menor informou que pensou em fugir de casa com o adolescente por conta das agressões; Que a menor informou que o acusado praticou uma única vez a conjunção carnal com a menor; Que ela relatou que das demais vezes o acusado ¿não metia tudo¿ e depois passava ¿aquele negócio branco na sua barriga¿; Que o acusava passava as mãos nas partes intimas dela: Que certa vez ela acordou com o acusado cheirando o seu pescoço e passando as mãos em suas partes intimas, oportunidade em que teria dito ao acusado: ¿Para! Tu tá doido!¿; Que os relatos são estarrecedores pela falta de ingenuidade e pelo excesso de atos libidinosos que elas declaram; Que a conjunção carnal teria sido uma única vez; Que os atos libidinosos ocorreram mais de uma vez; Que não foi informado pela vítima que ele a ameaçava; Que houve relato de que o acusado era muito violento; Que não soube informar se o acusado agredia a menor, mas que ela disse que agredia a mãe e o filho do acusado; Que a mãe não mencionou a agressão sofrida pelo acusado; Que a mãe relatou que ouviu os mesmos fatos da menor; Que a vítima não possuía o corpo desenvolvido, não possuía seios avantajados; Que as respostas da vítima foram maduras, não condizendo com sua idade;
Que não sabe informar o tempo que o acusado e a mãe de menor estavam juntos; Que a mãe disse que iria leva-la para fazer o atendimento;
Que a menor já havia sofrido violência aos 05 (cinco) anos de idade por uma outra pessoa, identificado como um padrinho da vítima; Que a mãe abandonou o atendimento psicológico decorrente do primeiro abuso; Que o pai da vítima foi assassinado; Que a menor já tem um histórico de violência
.¿

Em seu depoimento (mídia à
fl. 45
), a vítima, J. C. A. S, acompanhada assistente social, Suely Lobo, declarou que:
¿possui 11 (onze) anos; Que veio acompanhada de sua mãe;
Que o acusado é seu padrasto; Que é marido de sua mãe há 10 (dez) anos; Que convive com ele desde que nasceu; Que possui uma irmã; Que possuía boa convivência com o acusado; Que o acusado passava as mãos em suas partes intimas; Que passava a mão por cima da roupa; Que foram várias vezes; Que não sabe informar o horário em que acontecia; Que era quando sua mãe saia para trabalhar e só voltava a noite; Que ia para escola à tarde; Que as vezes ficava pelo período da manhã com o acusado; Que morava com sua mãe, o acusado e o filho dele ¿Wellington¿; Ao ser questionada sobre o abuso sofrido a vítima disse que não queria falar; Que contou os fatos para sua mãe; Que só contou para sua mãe muito depois do ocorrido; Que contou primeiro para Wellington sobre o ocorrido; Que Wellington não estava em casa; Que quando o acusado lhe passava a mão dizia que não era para contar para ninguém; Que o acusada era agressivo em casa; Que era agressivo com o filho dele; Que não quer mais seguir com o processo porque os filhos do acusado estão sofrendo muito por sua causa (chorando); Que quer que isso tudo acabe.
¿

A mãe da vítima, Gisele dos Santos Almeida, ouvida como informante, declarou em audiência (mídia à
fl. 45
) que:
¿é ex-companheira do acusado; Que é mãe da vítima; Que soube dos fatos pelo filho do acusado, chamado Wellington, que morava com a família em razão do falecimento da sua mãe; Que moravam na casa, a vítima, o acusado, Wellington e ela; Que quando chegou em casa ouviu do trabalho no dia dos fatos ouviu a vítima e Wellington cochichando; Que questionou a respeito; Que Wellington dizia para a menor contar o que havia acontecido; Que a menor não quis contar nada; Que a menor disse que se tratava sobre ¿o papai¿(textuais); Que chamou a menor para conversar em particular, e ela começou a chorar e não contou os detalhes do que havia acontecido, detalhando os fatos apenas no dia posterior, já na frente da delegada, quando foram dar parte do acusado; Que a vítima chamava o acusado de pai; Que o pai biológico da família morreu;(...) Que a vítima relatou diante da delegada que, quando ela ia tomar banho, o acusado a pegou, a jogou em cima da cama e manteve relações sexuais com ela; Que não foi só por uma vez; Que ela não relatou os fatos antes porque sentia medo do acusado; Que sempre perguntava a menor se estava tudo bem; Que não tinha plena confiança de deixa-los sozinhos porque a vítima já havia sofrido abuso sexual de um tio dela, quando tinha 03 (três) anos de idade; Que desconfiava tanto do acusado, quanto de Wellington; Que a menor disse que o acusado ameaçava ela; Que Wellington também foi ouvido na delegacia; Que foi questionado sobre o fato relatado por seu pai, acusado, de que teria pegado Wellington e a vítima mantendo relações sexuais; Que a vítima confirmou que mantinha relações sexuais com Wellington; Que ambos confessaram que tinham um caso; Que Wellington não responde a nenhum processo; Que Wellington é usuário de drogas e saiu de casa; Que não mantém mais contado com o acusado e com seu filho; Que atualmente mora com sua mãe, seu irmão e a vítima; Que o acusado tem mais dois filhos que moram com a família do acusado; Que os filhos estão sofrendo com a prisão do acusado; Que o filho menor do acusado também passou a usar drogas; Que tem dúvida se o acusado realmente praticou os abusos; Que não sabe se isso realmente aconteceu; Que a vítima disse que Wellington a manipulou; Que Wellington teria inventado a história porque, com o pai preso, teria mais liberdade; Que chegou a pegar Wellington mantendo relação sexual com sua filha em casa depois de ter ido a delegacia; Que a vítima disse que não contou nada por que ficou com medo; Que a vítima se recusou a fazer a perícia; Que mandou Wellington embora de casa; Que o comportamento da vítima passou a ser agressivo; Que sempre é chamada no colégio da vítima; Que a vítima está namorando atualmente; Que passa o dia inteiro trabalhando; Que quem fica com a vítima é sua avó; Que a vítima está muito solta; Que a relação que a sua filha mantinha com o Wellington era consensual; Que já tinha o relacionamento com o Wellington antes do suposto abuso sofrido pelo padrasto; Que não havia nenhum indicativo de que o acuado pudesse estar abusando de sua filha; Que Wellington teria lhe contado que a vítima relatou que sofria abusos por parte do acusado; Que na delegacia, a vítima confirmou que mantinha relação sexual consentida com Wellington e era abusada pelo acusado; Que a vítima não comenta mais sobre os fatos, e sempre fica aborrecida quando é questionada; Que não sabe dizer se a vítima e Wellington ainda mantém contato com a vítima; Que não sabe dizer se a vítima sofreu pressão da família do acusado para encerrar o processo; Que os filhos do acusado tiveram mudanças de comportamento depois que seu pai foi preso; eu conviveu com acusado por 11 anos; Que a vítima relatou os abusos apenas depois que o Wellington passou a morar definitivamente com a família, desde 2013; Que Wellington era uma pessoa difícil de conviver¿

Ao ser inquirido, o réu C. V. da S. P., exerceu seu direito de permanecer em silêncio, eximindo-se de responder as perguntas do Ministério Público e da Defensoria conforme consta no termo de audiência (mídia à
fl. 45
).

Incialmente, necessário ressaltar que, em que pese não haver nos autos qualquer laudo apto à aferir a materialidade da violência sexual perpetrada contra a vítima, tal constatação não exclui a ocorrência do delito, uma vez que, além da conjunção carnal, pesa em desfavor do apelante a imputação referente à prática de ato libidinoso, que, via de regra, não deixa vestígio material aferível pelo exame pericial.

Ademais, conforme relatou a assistente social que realizou o atendimento da vítima a quando de seu acolhimento, ouvida como testemunha na fase judicial, a genitora da vítima não a encaminhou ao instituto médico legal posteriormente a comunicação dos fatos na delegacia, escoando-se dessa forma, o lapso temporal necessário para que fossem encontrados qualquer vestígios da prática criminosa a serem observadas pelo estudo técnico.

Contudo, a despeito da inexistência de elementos fornecidos pela prova pericial, constata-se que a prova oral coligada na instrução se mostra suficiente para caracterizar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

É que dos relatos fornecidos pela vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto na judicial, revelam que o acusado há muito tempo vinha realizando atos libidinosos contra a menor, tocando suas partes intimas e seus seios, culminando com a pratica da conjunção carnal, também praticada pelo recorrente reiteradas vezes, o qual aproveitava-se da ausência da mãe da menor na residência para consumar a conduta delituosa.

Tais fatos, foram reiteradamente relatados pela vítima, à época com apenas 10 (dez) anos de idade, havendo a descrição detalhada da conduta do apelante no relatório de caso elaborado pela equipe psicossocial do PROPAZ que descreveu o ocorrido no documento de
fls. 16/17
dos autos em apenso, senão vejamos:
No dia 20.08.15, por volta de 20:10min, a sua filha se encontrava em casa juntamente com seu enteado Wellington Cleidson dos Santos Paiva de 16 anos de idade, o mesmo falou para Jamilly, conta agora, se tu não contar eu conto!
. Eu perguntei o que ela tinha pra me contar? então ela falou que o meu marido está abusando dela já faz um ano, que ele tirava a roupa dela a colocava na cama e com ela mantinha relação sexual, que não colocava tudo depois ele tirava e ficava passando aquele negócio branco em cima dela.
Relata Gisele que trabalha o dia inteiro e sua filha fica sozinha em casa com o padrasto e o seu enteado. Declara que nunca percebeu nada que pudesse desconfiar, apenas que o comportamento do seu marido passou a ser muito estranho com a sua filha; demonstrava ciúme dela com outros garotos, não queria deixa-la brincar com outras pessoas e demonstrava comportamento de agressividade com a mesma. Declara que não observou tal comportamento porque trabalha o dia todo e ao chegar em casa a sua filha já estava deitada fingindo estar dormindo e, há dois anos Wellington veio morar consigo e observou esse comportamento em relação ao seu pai, pois, sempre que a Gisele saia ele trancava Jamilly no quarto e ouvia quando ela dizia, para pai! paral.
Gisele declara que sua filha dorme no mesmo quarto consigo, é uma suíte porém, em uma cama separada e por isso
sempre que Jamilly vai tomar banho ele fica esperando e comete ato sexual com ela, segundo o que ela me contou das outras vezes ele ficava pegando em seu corpo e nádegas, somente ontem manteve relação sexual com a mesma.
Gisele revela que seu marido é muito violento, que no domingo 16 de agosto, aplicou severa surra em seu filho, com um pedaço de madeira, que o mesmo está tudo marcado. Também o mesmo lhe agride verbalmente e fisicamente mas, nunca o denunciou.
OBS. Ressalta que o marido está em liberdade condicional, já foi preso por três vezes por roubo, vai todo mês no Fórum de lcoaraci para assinar.
Ouvimos a criança Jamilly, 10 anos de idade a qual declara: "Estudo faço a quinto ano 4ª série, na Escola São Pedro, no horário da tarde, vou sozinha pra escola. As vezes eu volto sozinha, porque o Negão vai me buscar ele não gosta que eu volte com meus amigos, a escola é perto de casa, é uns dois quarteirões de casa. Moro com a minha mãe, o Negão (padrasto), e meu..., eu falo que é meu irmão Welligton. Casa de alvenaria, de 08 cômodos. Eu não tenho um quarto só meu, eu durmo no quarto com a mamãe, é assim: a mamãe, o Negão e a minha cama no lado da deles. Menstruo desde os meus dez anos, a minha última foi na semana passada (acho que foi dia dez) (...).
Em relação a violência sexual declara:
a mamãe mandou eu vim aqui, porque o meu padrasto me abusou, ele pegava nas minhas partes intimas e, colocou o pênis dele na minha vagina e até me agredia as vezes
.
Antes quando a gente morava na outra casa ele vinha querendo pegar nas minhas partes, mas eu ia me desviando dele, a casa só tinha dois compartimentos o banheiro e o quarto, eu me desviava dele. Agora nessa casa, quando eu comecei a pegar corpo, o meu irmão foi jogar bola, ele entrou no quarto que eu tava deitada na cama, eu me espantei com ele me tocando e cheirando o meu pescoço, eu falei pra ele sai daqui tu é doido? ele mandou eu deitar na cama da mamãe eu estava quase dormindo, ele me pegou na cama tirou a minha roupa, a dele, ele segurou os meus braços e com as pernas dele ele conseguiu abrir as minhas pernas e, ele colocou o coisa dele na minha vagina. Ele já fez várias vezes, foi só vagina, ele não colocou camisinha. declara ser um pacotinho, eu já vi com ele. Ele faz isso de tarde e, ou de manhã, só não fazia a noite porque a mamãe chegava do serviço. Ficava só eu, ele e o meu irmão. Uma vez, na outra casa o meu irmão viu, eu tava dormindo e meu irmão estava na cama quando eu comecei

a falar: para pai! Para! o meu irmão tirou o lençol do rosto e fez que se acordou, tirou o lençol do rosto e colocou de novo, nessa casa o meu irmão não viu, ele só estranhava porque ele fechava a porta. A última vez que ele fez foi dois dias antes de eu menstruar, semana passada
".
Além dele uma outra pessoa também mexeu comigo era o meu padrinho, era meu tio, irmão do meu pai que eu chamava de padrinho, era na fazendinha, eles ficavam brincando, ele me chamava: "vem cá, Jamilly. Vem cá!, eu ia e perguntava o que o sr. quer, ele ficava passando a mão nas minhas partes, até que um dia ele passou o pinto na minha coisa, ele só não fez pior porque a minha tia chegou, senão ele tinha acabado comigo.
Eu contei segunda-feira pro meu irmão, tinha alguma coisa me cutucando eu não aguentava mais aquilo eu contei pra ele, ele falou que já desconfiava de alguma coisa. Eu já devia ter contado pra minha mãe mas, todo dia que ela chegava, ou vinha com raiva do trabalho, ou os dois brigavam e eu não contava.
Eu não sei o que vai acontecer com a gente eu acho que eu vou sair daquela casa, eu pedi para ela levar o Wellington com a gente porque ele gosta de bater só de pau no meu irmão ele está todo marcado de paulada, ele bate na mamãe, ele já fechou os dois olhos dela, tá! (bateu nos olhos), a mamãe denunciou ele mas, no mesmo dia o irmão dele soltou ele. E também porque ele usava droga dentro de casa, quando ele tava drogado entrava o cão nele. Nessa nossa casa ele leva coisa roubada, ele rouba computador, caixa de som até loja de brinquedos depois, ele passa pros moleques da boca de fumo. Uma vez eu falei pra mamãe: "ei mamãe deixe de ser besta se a Sra. não denunciar eu vou fugir de casa, foi que ela denunciou". O Wellington não rouba só fuma drogas".

Outrossim, a despeito do depoimento da genitora da vítima, que alegou em audiência não ter certeza sobre os abusos sofridos por sua filha, especialmente em razão desta já ter mantido relação sexual com o filho do acusado, tal fato não afasta a autoria e a materialidade do crime perpetrado pelo recorrente, revelando, ainda, a situação de vulnerabilidade e descaso no contexto familiar da menor, que já havia sido abusada sexualmente aos 05 (cinco) anos de idade por um irmão de seu pai biológico, fato este, inclusive, menosprezado por sua genitora que deixou de encaminhar a vítima para realizar os atendimentos psicossociais naquela oportunidade, conforme relato da assistente social, ao norte transcrito.

Certo é, que a vítima há muito vinha sofrendo abusos dentro de seu contexto familiar, por pessoas que deveriam primar por seu bem estar físico e psicológico, de modo que seu depoimento mostra-se seguro e coerente, tanto na fase investigativa quanto na judicial, revelando que o apelante, praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, havendo que se ressaltar que, a teor do enunciado da Súmula nº.: 593 do STJ
4
, o estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima ou sua experiência sexual anterior.

Ademais, as afirmações da vítima são ainda corroboradas pelas declarações prestadas a quando do atendimento da menor no PROPAZ, ocasião em que a mesma relatou a violência sexual sofrida, conforme atesa o relatório de atendimento de
fls. 16/17
do apenso.

Importante rememorar, que nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida, conforme orientam os seguintes julgados,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Constata-se, portanto, que as provas carreadas aos autos mostram-se suficientes para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas.

Em sequência, passo a apreciar o pedido do apelante quando ao redimensionamento da pena.

2 - DO PEDIDO DE REVISÃO DA PENA.

Neste ponto, pugna o recorrente pela redução da pena base para o mínimo legal, bem como, pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, aliena h) e da causa de aumento de pena constante do art. 71, ambos do CPB.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da pena, em observância aos preceitos do art. 59 do CPB, deve ser considerada em desfavor do réu a sua culpabilidade, em razão o alto grau de reprovabilidade da sua conduta, que abusava sexualmente de uma criança que estava sob sua proteção direta, além das circunstancias do delito, uma vez que o acusado agia dentro do ambiente familiar da vítima, aproveitando-se da ausência da genitora da menor para a realização da conduta criminosa, intimidando a ofendida com ameaças para que não revelasse o constrangimento por ela sofrido, tocando-a e forçando-a realizar o ato sexual contra a sua vontade, exibindo motivação torpe, indecorosa e maliciosa, razão pela qual, a pena base
foi estabelecida pelo juízo sentenciante, acertadamente, acima do mínimo legal
, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão.

Portanto, a exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, o que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem atenuantes a serem consideradas, porém, verifica-se que o juízo
a quo
, reconheceu, equivocadamente, a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea h) do CPB
5
, considerando que o fato de o estupro ter sido praticado contra criança constitui característica elementar do tipo penal descrito no Art. 217-A do CPB, o que impede a aplicação da referida agravante, ante a vedação do
bis in idem
. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO PROCESSO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. As instâncias antecedentes, ainda que de modo implícito, entenderam pela desnecessidade da realização de laudos para reforço na formação da convicção, dadas as demais provas já produzidas.
2. O Juiz sentenciante - no que foi corroborado pela Corte de origem -, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, sendo certo que o Tribunal estadual, por ocasião do julgamento da apelação, apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença condenatória quanto ao referido crime.
3. Não é cabível a apreciação do pedido de anulação do processo, nem de absolvição, pois, além da constatada regularidade das decisões proferidas pelas instâncias de origem, a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
4
. A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal não pode ser considerada na segunda etapa da dosimetria, tendo em vista que o tipo inserto no art. 217-A do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 12.015/2009, já considerou como sendo vulnerável a pessoa menor de 14 anos. Bis in idem configurado.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena para 25 anos de reclusão.
(HC 344.277/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016)

Destarte, é impositivo o afastamento da agravante reconhecida pelo juízo sentenciante pelos motivos acima delineados, retirando o acréscimo de 01 (um) ano sobre a pena base, resultando a pena intermediária do recorrente em 09 (nove) anos de reclusão.

Na terceira fase de quantificação da sanção, inexistem causas de diminuição a serem consideradas, porém, deve ser mantida causa de aumento de pena específica descrita no art. 226, inciso II do CPB
6
, uma vez que o acusado possui a condição pessoal de ser padrasto da vítima, justificando-se o aumento da pena à metade, elevando-se a pena intermediária para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, restou fartamente demonstrado nos autos a continuidade delitiva do recorrente, que reiteradamente, praticava atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima, justificando-se a aplicação da causa de aumento prevista no art. 71 do CPB
7
, no percentual de 1/5 (um quinto) fixado em sentença, culminando assim, na pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Por fim, mantem-se o regime inicial de cumprimento da sanção como fechado, à luz do disposto no art. 33, §2º, a, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar, na segunda fase de dosimetria da pena, a agravante prevista no 61, inciso II, alínea h) do CPB, por ser a menoridade da vítima característica elementar do tipo penal previsto no art. 217-A do referido
Códex
, reduzindo, em consequência, a pena definitiva do acusado para 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

2
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

3
Art. 226. A pena é aumentada:
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

4
Súmula 593: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

5

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(...)
II - ter o agente cometido o crime:
(...)
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

6
Art. 226. A pena é aumentada: (...)
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

7
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.